Tribunal: CARF
Processo: 16151.000203/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000203/2006-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.787 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
BIRUTA EDITORACAO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. ADE. ATIVIDADE NÃO VEDADA.
A declaração de exercício de atividades de edição de filmes e vídeos não se
confunde com o trabalho de ator, diretor ou produtor de espetáculos, razão pela
qual torna-se indevida a exclusão da contribuinte do Simples Federal com
fundamento no art. 9o, inciso XIII da Lei no 9.317/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-22.784, da
1a Turma da DRJ/SPI, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo, formalizado em 22/03/2006, de exclusão do Simples, em
razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n°
483.412, tendo por situação excludente o exercício de atividade econômica vedada
(evento 306 do CNPJ), relacionada ao CNAE-Fiscal 9211-8-99 (Outras atividades
relacionadas produção de Mines fitas de vídeos), com efeitos retroativos a partir de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000203/2006-14
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.787 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000203/2006-14

01/01/2002 e data de ocorrência em 13/08/1998 (a interessada optou pelo regime na
data de sua constituição, em 13/08/1998 — fls. 3 e 69).
2. A fundamentação legal foi amparada nos artigos 9o, inciso XIII, 12, 14, inciso I, e 15,
inciso II e § 3°, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória n° 2.158-
34, de 27/07/2001; artigos 20, inciso XII, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e parágrafo
único, da Instrução Normativa SRF n° 250, de 26/11/2002.
3. Consignou-se, ainda, no art. 2° do ADE em comento, que a exclusão do Simples
surtirá os efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da Lei n° 9.317/1996, e suas alterações
posteriores.
4. Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fl. 32), inicialmente a interessada apresentou,
em 23/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS —fls. 1 e 2,
acompanhada de anexos às fls. 3 a 31), com a alegação de que desenvolve a atividade de
produção de filmes e fitas de vídeo, que no seu entendimento não encontra óbice no
regime simplificado (fls. 16 e 31).
5. A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado em 15/12/2005,
nos seguintes e exatos termos (fl. 2):
ADE N° 483.412 (10) — EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais.
Nenhum erro de fato foi detectado. Os documentos que instruíram esta solicitação
são insuficientes para demonstrar que a CNAE informada no Cadastro não
correspondia à atividade mencionada nos estatutos sociais. A alteração de atividade
foi feita APÓS a exclusão.
6. Cientificada do indeferimento em 07/03/2006 (fl. 40), a requerente apresentou
manifestação de inconformidade em 17/03/2006 (razões às fls. 41 a 49 e anexos às fls.
50 a 65). Alega, em síntese, que:
6.1. O Contrato Social da recorrente consigna que suas atividades consistem em
serviços auxiliares a produção de cine e vídeo.
6.2. A montagem de fitas de vídeo (a peça e não o filme), atividade desenvolvida pela
empresa, não guarda nenhuma relação com os serviços prestados por produtor de filmes
e fitas de vídeo, tampouco produção de filmes e fitas de vídeo.
6.4. O CNAE 9211-8-99 (Outras atividades relacionadas à produção de filmes e fitas de
vídeos) foi o único aceito pela RFB, pois não havia um CNAE específico para
montagem de fitas de vídeo.
6.5. A Solução de Consulta n° 757/1997, publicada em 07/11/1997 pela
Superintendência Regional da Receita Federal na 6a Região Fiscal, se relaciona
perfeitamente ao caso vertente tendo em vista que sua ementa registra que a pessoa
jurídica que explora a atividade de prestação de serviços de filmagem para vídeos,
produções, gravações, fotografias e compra e venda de equipamentos não está impedida
de aderir ao Simples (transcreve a referida Solução de Consulta à fl. 42).
6.6. Na mesma linha dispõe a Decisão em processo de consulta n° 04/2001, publicada
em 14/05/2001 pela Superintendência Regional da Receita Federal na 6a Região Fiscal,
que assevera que produtora de vídeos pode optar pelo Simples, desde que atenda as
demais exigências da legislação de regência (transcreve a supracitada Decisão à fl. 42).
6.7. Embora a Solução de Consulta somente vincule a consulente, não tendo efeito erga
omnes, o entendimento da RFB em relação à opção pelo Simples não pode ser alterado
de acordo com o que lhe é conveniente. Assim, uma vez divulgado pela RFB que a
atividade exercida pela contribuinte encontra-se no rol daquelas que possuem o direito à
opção e permanência na sistemática em questão, não há que se falar em
desenquadramento.
6.8. A atividade exercida pela empresa não está prevista nas vedações elencadas na Lei
n° 9.317/1996; assim, não há base legal que fundamente a sua exclusão do Simples.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.787 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000203/2006-14

6.9. O ato de exclusão em comento afrontou diretamente o princípio da legalidade
tributária previsto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal de 1988, tendo em vista
que a União somente pode majorar tributos com amparo na lei, nunca por meio de ato
de exclusão (transcreve o dispositivo constitucional à fl. 44 e doutrina de Roque
Antonio Carraza e Hugo de Brito Machado às fls. 45 e 46).
6.10. Portanto, a exclusão do Simples por ADE, fato que gera indiscutível aumento de
carga tributária, afronta o supracitado princípio da legalidade.
6.11. O lançamento suplementar perpetrado carece de respaldo no ordenamento jurídico
brasileiro, sendo descabidas as exigências dele decorrentes, por descumprirem o
disposto no art. 150, inciso I, da CF/1988.
6.12. De acordo com a última alteração conduzida pelo art. 73 da Medida Provisória n°
2.158-34/01, o art. 15 da Lei n° 9.317/1996 dispõe que a exclusão do Simples, nas
condições de que tratam os arts. 13 e 14, surtirá efeito a partir do mês subseqüente ao
que incorrida a situação excludente, nas hipóteses de que tratam os incisos III a XIX do
art. 9°, da Lei n° 9.317/1996 (transcreve o dispositivo legal à fl. 47).
6.13. Cabe destacar que tal alteração não produzirá efeito até o primeiro dia do exercício
seguinte, ou seja, 1° de janeiro de 2002.
6.14. O aumento da carga tributária deve obedecer ao princípio constitucional da
anterioridade, de forma que somente produzirá efeitos no ano seguinte àquele em que a
tributação foi majorada. Assim, a ocorrência de situação excludente antes de 01/01/2002
não ensejará a cobrança de impostos até a referida data.
6.15. No caso da cobrança de impostos a partir de 01/01/2002, como pode a RFB cobrá-
los se até o momento aceitou o pagamento na sistemática simplificada ?
6.16. É evidente que esse direito não cabe ao Fisco, pois o pagamento pelo Simples
durante o período questionado implica em aceitação tácita da União, não subsistindo o
direito do ente público em exigir o recolhimento dos impostos de maneira mais onerosa,
com o acréscimo de multa e juros.
6.17. Não há que se permitir tal absurdo, pois o contribuinte não pode ser penalizado em
razão da morosidade, do ente administrativo, tampouco ser compelido a recolher valores
que a RFB entende como devidos, adicionados a juros e multa do período.
7. Ao final postula que seja declarada suspensa a exigibilidade do crédito, nos termos do
art. 16 da Lei n°9.317/1996, até o julgamento final da presente lide.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE 4110
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
PRODUTOR DE FILMES. VEDAÇÃO.
Está impedida de usufruir a sistemática do Simples a pessoa jurídica que produzir filmes
e fitas de vídeo, por essa atividade estar equiparada à produção de espetáculos. Não
havendo provas suficientes nos autos que possibilitem a desconstituição do indicado em
seu Contrato Social, correta a emissão do ato de exclusão.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. EXCLUSÃO RETROATIVA.
A pessoa jurídica que optou pelo SIMPLES até 27/07/2001, e foi excluída por atividade
econômica vedada a partir de 2002, tem o efeito da exclusão retroagido para
01/01/2002, na hipótese de situação excludente ocorrida até 31/12/2001.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.787 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000203/2006-14

Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“8. De plano, cabe mencionar que o Simples é um beneficio fiscal, já que envolve,
dentre outros, tributação com alíquotas favorecidas, recolhimento unificado e
centralizado com um único DARF, dispensa de obrigatoriedade de escrituração
comercial para fins fiscais, etc.
9. Em suma, consubstancia um regime de normas que concedem isenções tributárias e
dispensam o cumprimento de obrigações tributárias acessórias, sendo que os
dispositivos legais a ele pertinentes devem ser interpretados literalmente, à luz do art.
111 do Código Tributário Nacional (Lei n°5.172, de 26/10/1966) que preconiza:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (grifos
acrescidos)
10. O Contrato Social da requerente, registrado em 13/08/1998, consigna que a
sociedade tem por objeto social a prestação de serviços de vídeo tapes, fotos, som e
mixagem de qualquer natureza, inclusive direção e criação, sendo sua razão social
inicial Botos Voadores Produções S/C LTDA-ME (fls. 8 a 13).
11. Na Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples a interessada registra que
desenvolve a atividade de produção de filmes e fitas de vídeo, que no seu entendimento
não encontra óbice no regime simplificado (fls. 16 e 31).
12. O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido aplicável às microempresas e
às empresas de pequeno porte relativo aos impostos e às contribuições, estabelecido em
cumprimento ao que determina o disposto no art. 179 da Constituição Federal de 1988,
pode ser usufruído desde que as condições legais sejam preenchidas.
13. Neste sentido, assevera a Lei n° 9.317/1996 em seu art. 9°, inciso XIII:
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII — que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo
exercício depende de habilitação profissional legalmente exigida; (grifos
acrescidos)
14. Cabe esclarecer que o óbice inserto no supracitado dispositivo legal não está
endereçado unicamente a profissões cujo exercício dependa de habilitação legalmente
exigida, conforme comumente se quer entender. Primeiramente o dispositivo prevê uma
lista específica de ocupações que impedem a opção pelo Simples. A seguir estabelece
que os serviços assemelhados aos dessa lista específica igualmente vedam a opção. Por
último, dispõe genericamente que a prestação de serviços inerentes a qualquer outra
profissão cujo exercício dependa de habilitação legalmente exigida também implica a
vedação à opção.
15. Dessa maneira, no caso dos serviços constantes da lista específica e daqueles
assemelhados, sempre haverá restrição ao enquadramento no Sistema, quer o exercício
profissional dependa ou não de habilitação legalmente exigida. Já no caso da prestação
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.787 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000203/2006-14

de serviços vinculados a outras profissões, somente ficará inviabilizada a opção se o
exercício profissional depender de habilitação legalmente exigida.
16. Trazendo a questão ao ponto, é indiscutível que a prestação de serviços de diretor ou
produtor de espetáculos impede a opção pelo Simples, haja vista estar textualmente
listado na Lei criadora do regime simplificado.
17. Do cotejo das atividades consignadas no objeto social da interessada, no que se
relaciona à direção e criação (bem como com o que ela declara na SRS apresentada, que
registra que desenvolve a atividade de produção de filmes e fitas de vídeo), com o
descrito art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996, vislumbra-se o exercício de atividade
impeditiva ao regime simplificado.
18. A produção de filmes e fitas de vídeo materializa o conceito de espetáculo, no qual a
concepção artística é elemento essencial na sua caracterização.
19. Nesta linha de raciocínio, veja-se o que registra o dicionário Michaeles acerca do
vocábulo "espetáculo":
espetáculo
s. m. 1. Tudo o que atrai a vista ou prende a atenção. 2. Vista grandiosa ou notável.
3. Qualquer representação pública que impressiona ou é destinada a impressionar.
4. Representação teatral, cinematográfica, circense etc. 5. Exibição de trabalhos
artísticos. 6. Objeto de escândalo ou desdém. (grifos acrescidos)
20. Corroborando este entendimento, transcreve-se a descrição das atividades dos
Diretores de Espetáculos e Afins e dos Produtores de Espetáculos, constantes da
Classificação Brasileira de Ocupações elaborada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego:
Diretores de Espetáculos e Afins
Os diretores de cinema, teatro, televisão e rádio dirigem, criando, coordenando,
supervisionando e avaliando aspectos artísticos, técnicos e financeiros referentes, a
realização de filmes, peças de teatro, espetáculos de dança, ópera e musicais,
programas de televisão e rádio, vídeos, multimídia e peças publicitárias.
Produtores de Espetáculos Planejam, coordenam e geram recursos humanos,
materiais, técnicos e financeiros para assegurar a realização de espetáculos cênicos
(teatro, dança, ópera e outros) e audiovisuais (cinema, vídeo, televisão e rádio).
21. Assim, há óbice à sua permanência na sistemática simplificada, nos termos do art.
9o, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996.
22. Neste sentido, assinale-se o que expressa o Acórdão n° 301-32.532, prolatado pela
Primeira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes, em 23/02/2006:
SIMPLES. EXCLUSÃO. VEDAÇÃO À OPÇÃO. PRODUÇÃO DE FILMES.
A pessoa jurídica que se dedica à atividade de produção cinematográfica ou
videofonográfica está impedida de optar pelo Simples, por se • enquadrar na
vedação de prestação de serviços de produção de espetáculos ou assemelhados.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO
23. Alega a defendente que a montagem de fitas de vídeo (a peça e não o filme),
atividade desenvolvida pela empresa, não guarda nenhuma relação com serviços
prestados por produtor de filmes e fitas de vídeo, tampouco produção de filmes e fitas
de vídeo.
24. Ressalte-se que não restou evidenciado nos autos que a empresa presta
exclusivamente serviços de montagem de fitas de vídeo (a peça e não o filme, atividade
que permitiria a sua permanência no Simples), o que poderia ser provado por meio de
um conjunto de Notas Fiscais que abarcasse um período completo de faturamento (na
seqüência correta), Contratos de prestação de serviços eventualmente firmados, etc.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.787 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000203/2006-14

25. Assinale-se que o Contrato Social, particularmente no que tange ao objeto social,
domina a vontade do contribuinte, chancelada, a propósito, por ato de terceiro
desinteressado, isto é, pelas repartições públicas do Registro do Comércio ou do
Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Significa isto que o Contrato Social é meio de
prova vigoroso para efeito de mais precisa aproximação sobre a real atividade
desempenhada pela interessada. Não se precisaria dizer, mas uma coisa é o que vai
escrito, documentado, e outra, bem diferente, é aquilo que realmente sucede na
realidade objetiva. Pelo menos, isto é uma possibilidade (de descompasso entre o
documentado e o real objetivo).
26. Poder-se-ia cogitar da presença (ou não) nos autos de outros elementos com força
suficiente a desconstituir os dizeres do objeto contratual constante no documento
constitutivo, de tal forma a revelar que a atividade do contribuinte não é aquela
consignada no referido Contrato Social (vedada no Simples, como visto), mas uma
outra que habilitaria sua permanência no sistema simplificado de tributação; entretanto,
não é o que se constata nos autos.
27. Pugna a interessada que o CNAE 9211-8-99 (Outras atividades relacionadas à
produção de filmes e fitas de vídeos) foi o único aceito pela RFB, pois não havia um
CNAE específico para montagem de fitas de vídeo.
28. Neste quesito registre-se a existência do CNAE 2680-9-00 (Fabricação de fitas de
vídeo virgens), que a julgar pela descrição que a própria recorrente faz de suas
atividades, se adapta ao caso que se discute e não é vedado ao Simples; não obstante,
não foi utilizado no cadastro CNPJ.
29. Afirma a contribuinte que a Solução de Consulta n° 757/1997, publicada em
07/11/1997 pela Superintendência Regional da Receita Federal na 6 Região Fiscal, bem
como a Decisão em processo de consulta n° 04/2001, publicada em 14/05/2001 pela
Superintendência Regional da Receita Federal na 6' Região Fiscal, amparam seu pleito
para permanência na sistemática simplificada.
30. Neste quesito, assinale-se que as Soluções de Consulta não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, somente aplicando-se à questão em análise.
31. Ainda que se considerem as supracitadas decisões em processos de consulta, os
sistemas da RFB não acusam a existência da Solução de Consulta n° 757/1997.
32. Quanto à Solução de Consulta n° 04/2001, exarada pela Superintendência Regional
da Receita Federal na 6 Região Fiscal, em 09/02/2001, referido documento realmente
consigna, em sua ementa, que produtora de vídeos pode optar pelo Simples, desde que
atenda as demais exigências da legislação de regência.
33. Ocorre que o consulente informa produzir vídeos para agências de publicidade e que
os serviços prestados por ele incluem filmagem, edição de imagens, cópia ou duplicação
de fitas, computação gráfica e confecção de versões em língua estrangeira, registrando,
ainda, que a agência contratante determina a finalidade do vídeo e fornece o roteiro,
sendo que a execução das trilhas sonoras e das locuções é terceirizada.
34. Assim, trata-se de simples serviço de filmagem, atividade permitida pelo Simples.
35. No casos dos autos não está demonstrado que a requerente exerce unicamente tal
atividade.
36. Quanto aos efeitos da exclusão da sistemática do Simples, sobreleva lembrar que o
artigo 15, inciso II, da Lei n° 9.317/1996 vigorava, à época da exclusão, com a redação
dada pelo art. 73 da MP 2158-34, de 27/07/2001, passando a haver autorização
legislativa para que a exclusão se dê com efeitos retroativos à data da situação
excludente, conforme se constata de seus termos:
Art. 73 - O inciso lido art. 15 da Lei n°9.317, de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
(...)
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.787 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000203/2006-14

II - a partir do mês subseqüente ao que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XIX do art. 9o; (grifos acrescidos)
37. Estribado nesse dispositivo legal, o artigo 24 da Instrução Normativa n° 250/2002,
repetido pelo artigo 24 da Instrução Normativa n° 608, de 9 de janeiro de 2006, dispôs
que:
A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23 surtirá efeito:
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas enquadradas nas hipóteses dos incisos
III a XVII do art. 20, que tenham optado pelo Simples até 27 de julho de 2001, o
efeito da exclusão dar-se-á a partir:
I - do mês seguinte àquele em que se proceder a exclusão, quando efetuada em
2001;
II - de 12 de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31 de
dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002. (grifos acrescidos)
38. Constata-se, portanto, que as aludidas Instruções Normativas, ao fixarem em 1o de
janeiro de 2002 a data de inicio dos efeitos da exclusão, bem conjugaram as disposições
da MP n° 2158-34, de 27/07/2001, que passou a autorizar a exclusão com efeitos
retroativos, com a previsão do art. 2° da Lei 9.784/1999, que determina à Administração
a observância do princípio da segurança jurídica.
39. De fato, como a opção pela sistemática do Simples é válida para o ano todo, a
exclusão com efeitos retroativos, inserida no ordenamento jurídico, para o presente
caso, em julho de 2001, somente poderá surtir efeitos a partir de 1° de janeiro de 2002,
quando estribada em situações excludentes ocorridas anteriormente a esta data.
40. Portanto, resta devidamente esclarecido o fundamento legal que amparou a exclusão
da interessada do Simples com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002.
41. Assinale-se que descabe a alegação de que o ato de exclusão em comento afrontou
diretamente o princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, inciso I, da
Constituição Federal de 1988, tendo em vista que a União somente pode majorar
tributos com amparo na lei, nunca por meio de ato de exclusão, que a interessada
considera como fato que gera indiscutível aumento de carga tributária.
42. O ato declaratório executivo de exclusão apenas declara uma situação, que emerge
do confronto entre os registros constatados nos autos e o fundamento legal consignado
na legislação de regência do Simples. Não há que se falar em aumento da carga
tributária porquanto a declaração de rendimentos e respectivos recolhimentos de tributos
em outro regime de tributação já estão previamente definidos no arcabouço legal que
ampara este outro regime.
43. Por fim, postula a recorrente que seja declarada suspensa a exigibilidade do crédito,
nos termos do art. 16 da Lei n° 9.317/1996, até o julgamento final da presente lide.
44 Informe-se que o ato de exclusão que se discute somente terá seus efeitos
concretizados, com a efetivação da exclusão da contribuinte do Simples, caso se
caracterize um indeferimento definitivamente julgado, após esgotados todos os recursos
na esfera administrativa-tributária previstos no Decreto n° 70.235/1972 (PAF).
45. Em consonância com o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade da recorrente.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2010 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 99), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
12/02/2010 (e-Fl. 100 a 104).
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.787 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000203/2006-14

Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente basicamente reiterou os argumentos
da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES FEDERAL (Lei no 9.317/96), por meio de Ato Declaratório Executivo (e-Fl. 5), que
constatou no CNAE uma atividade econômica supostamente vedada ao regime de tributação,
qual seja, “9211-8/99 Outras atividades relacionadas a produção de filmes e fitas de vídeos”.
Como fundamento legal, o Ato Declaratório de Exclusão enquadrou no inciso
XIII, do Art. 9o da Lei no 9.317/96, ao qual transcreve-se para melhor exame:
“Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;”

Realizando-se o cotejo das atividades vedadas pela legislação, com a constante no
CNAE, verifica-se que a fiscalização equiparou a atividade exercida pelo contribuinte com a de
“diretor ou produtor de espetáculos”.
Nessa diapasão, entendo que a atividade de direção ou produção de espetáculos,
que possui um viés artístico, não se confunde com a prestação de serviços de produção e edição
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.787 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000203/2006-14

de vídeos e filmes, que possui natureza acessória, e geralmente é prestada por profissionais de
computação gráfica.
Nesse mesmo sentido, é o entendimento que prevaleceu nos seguintes julgados do
CARF:
 Acórdão: 1201-000.930
Numero do processo: 10768.101220/2003-92
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
-
PRODUÇÃO,
DUPLICAÇÃO
OU
COMERCIALIZAÇÃO DE VÍDEO - ATIVIDADE NÃO VEDADA PELO ARTIGO
9o, INCISO XIII, DA LEI 9.317/1996.
A atividade de produção, duplicação ou comercialização de vídeo não se confunde
com o trabalho de ator, diretor ou produtor de espetáculos, razão pela qual a
exclusão do SIMPLES não deve ser mantida.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. FRANCISCO DE
SALES RIBEIRO DE QUEIROZ - Presidente. JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR -
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Participaram da sessão
de julgamento os conselheiros: Francisco de Sales Ribeiro de Queiroz (Presidente),
Marcelo Cuba Neto, Roberto Caparroz de Almeida, João Carlos de Lima Junior (Vice
Presidente), Rafael Correia Fuso, Luis Fabiano Alves Penteado.
Nome do relator: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR”

 Acórdão: 1101-000.955
Numero do processo: 16151.000063/2006-76
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção Câmara:
Primeira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Ementa: Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2001
PRODUÇÃO DE FILMES E FITAS DE VÍDEO. OPÇÃO PELO SIMPLES
FEDERAL. ADMISSIBILIDADE.
A declaração de exercício de atividades de produção e comércio de fitas de vídeo,
prestação de serviços de edição gráfica, organização de arquivo e datilografia,
associada à prestação de serviços de editoração e computação gráfica; digitação e
serviços gráficos com parque gráfico de terceiros, não autoriza a exclusão da
contribuinte do Simples Federal com fundamento no art. 9o, inciso XIII da Lei no
9.317/96.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-001.787 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000203/2006-14

do relatório e voto que integram o presente julgado. (documento assinado digitalmente)
MARCOS AURÉLIO PEREIRA VALADÃO - Presidente. (documento assinado
digitalmente) EDELI PEREIRA BESSA - Relatora Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Marcos Aurélio Pereira Valadão (presidente da turma), José
Ricardo da Silva (vice-presidente), Edeli Pereira Bessa, Benedicto Celso Benício Júnior,
Mônica Sionara Schpallir Calijuri e Marcelo de Assis Guerra.
Nome do relator: EDELI PEREIRA BESSA

Pelos argumentos expostos, entendo que assiste razão a Recorrente no que tange à
improcedência do Ato Declaratório Executivo Derat/RJO no 483.412, de 07 de agosto de 2003,
que excluiu a empresa do SIMPLES.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital